Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726964-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE VILLA DE MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por NATALIE VILLA DE MACÊDO contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 51945063). Em suas razões (ID 51945066), a apelante sustenta que: 1) deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a inversão do ônus da prova; 2) apresentou as provas constitutivas de seu direito; 3) especificou na petição inicial as cláusulas contratuais que pretende revisão; 4) não há motivo para o indeferimento da petição inicial. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 51945072). O apelado suscita preliminar de intempestividade recursal. À apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator